Tribunal: TJBA
Processo: 8057288-77.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8057288-77.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ELSON RODRIGUES DA SILVA

Advogado(s)
:
ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA, BRUNO MEDEIROS DURAO, YURI ELIAS ALBERTINO

APELADO: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

Advogado(s)
:
ALBERTO BRANCO JUNIOR

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE CONSÓRCIO. INEXISTÊNCIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS, CAPITALIZAÇÃO DE JUROS E COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. LIVRE PACTUAÇÃO. SÚMULA 538/STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE COBRANÇA ABUSIVA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consorciado contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de cláusulas contratuais cumulada com indenização por danos materiais e morais, ajuizada em face de administradora de consórcio. O autor alegou cobrança de encargos abusivos, tais como juros remuneratórios, capitalização de juros, comissão de permanência e tarifas não informadas previamente, requerendo revisão contratual, repetição do indébito e compensação por danos morais. A sentença reconheceu tratar-se de contrato de consórcio, afastando a incidência dos encargos típicos de financiamento bancário e reputando legítima a taxa de administração pactuada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova pericial contábil; e (ii) estabelecer se o contrato de consórcio celebrado entre as partes contém encargos abusivos aptos a justificar a revisão contratual, repetição do indébito e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato firmado entre as partes possui natureza jurídica de consórcio, regido pela Lei nº 11.795/2008, não se confundindo com contrato de financiamento bancário ou operação de crédito.

Contratos de consórcio não preveem incidência de juros remuneratórios, capitalização de juros ou comissão de permanência, pois as parcelas são compostas pelo fundo comum, fundo de reserva e taxa de administração.

Os reajustes das parcelas decorrem exclusivamente da atualização do valor do bem de referência, conforme sistemática própria do consórcio prevista na legislação de regência.

A prova pericial contábil revela-se desnecessária quando a controvérsia é eminentemente de direito e os elementos constantes dos autos são suficientes para o julgamento da causa, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC.

A taxa de administração constitui remuneração legítima da administradora de consórcio, sendo admissível sua livre pactuação, ainda que superior a dez por cento, conforme entendimento consolidado na Súmula 538 do STJ.

A parte autora não comprovou a efetiva cobrança de tarifas ou encargos abusivos, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, I, do CPC.

Inexistindo ilegalidade contratual ou cobrança indevida, não se configuram os pressupostos para repetição do indébito ou condenação por danos morais.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.795/2008; CPC, arts. 370, parágrafo único, 373, I, e 85, §11; Súmula 538/STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 443.630/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 10.06.2014, DJe 24.06.2014; TJ-BA, Apelação nº 8087629-86.2022.8.05.0001, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 19.03.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quinta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em

CONHECER E
NEGAR

PROVIMENTO AO APELO
,

pelos motivos expostos no voto do Relator.